Tribunal: CARF
Processo: 10183.721843/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.721843/2011-67 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.018 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
21 de maio de 2020 Assunto
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
MARIO DA SILVA SAUL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma proceda ao
atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto do relator.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2008, ano-calendário
de 2007, decorrente da omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, recebidos das
fontes pagadoras Banco do Brasil (R$ 53.440,32) e Caixa Econômica Federal (R$ 15.847,51).
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese,
ser à época dos fatos portador de moléstia grave, e que os valores recebidos de ambas as fontes
referem-se a reajuste de proventos de aposentadoria, e assim sendo seriam isentos do imposto de
renda. Anexou documentos relacionados aos pagamentos feitos pelo Banco do Brasil, e informou
não ter conseguido obter qualquer documento relativo aos pagamentos feitos pela CEF.
A 4a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, por meio do Acórdão n.o 04-27.273
(fls. 52 e segs), acatou a comprovação da moléstia grave, mas julgou improcedente a
impugnação por não ter o impugnante comprovado tratarem-se os valores recebidos de proventos
de aposentadoria.
Do voto do acórdão da DRJ:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721843/2011-67
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.018 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721843/2011-67

“A isenção dos rendimentos de aposentadoria ou pensão recebidos por portador de
moléstia grave depende da comprovação dos seguintes requisitos legais,
cumulativamente: 1) acometimento de moléstia grave durante o ano-calendário atestada
por laudo emitido por serviço médico oficial da União, Estados ou Município; 2)
comprovação de que os rendimentos decorrem de aposentadoria ou reforma.
Esses requisitos estão previstos no Decreto no 3.000, de 26/03/1999, republicado
em 17/06/1999 (RIR/99), em seu art. 39, inciso XXXIII e § 4o:
(...)
O impugnante apresentou Laudo Médico Oficial, f. 15, comprovando ser portador
de cardiopatia grave.
Entretanto, não apresentou nenhuma comprovação de que os rendimentos decorrem
de aposentadoria, o que é necessário, visto que a lei não isenta os portadores de moléstia
grave do imposto de renda, mas os rendimentos, que esses contribuintes auferem, a título
de aposentadoria.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual
reitera as razões da impugnação e acrescenta folhas do processo referente ao pagamento feito
pelo Banco do Brasil, e repisa que os mesmos se tratam de reajustes de proventos de
aposentadoria. Não apresenta defesa quanto aos pagamentos feitos pela CEF.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Como já relatado, o contribuinte foi autuado por suposta omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, assim declarados pelas fontes pagadoras em DIRF.
Conforme se pode extrair do relatório acima, o objeto do presente julgamento
restringe-se à omissão de rendimentos recebidos do Banco do Brasil. Uma vez que o recorrente
não apresentou defesa em relação aos recebimentos da Caixa Econômica Federal, os mesmos
tornaram-se matéria preclusa.
Ante as alegações do impugnante de que os valores referem-se a reajuste de
aposentadoria e que, pelo fato de ser portador de moléstia grave à época dos fatos, os mesmos
seriam isentos do imposto de renda, a turma julgadora da DRJ julgou improcedente a
impugnação por não haver o interessado comprovado a relação dos recebimentos com proventos
de aposentadoria.
Em recurso voluntário, o contribuinte acrescentou cópias de folhas do processo
judicial 2006.36.00.700097-8 do Juizado Especial Federal da Primeira Região (fls. 83 a 86), bem
como repetiu “Comprovante de Liquidação de Depósito Precatório” do Sistema de Informações
do Banco do Brasil (fl.88), onde consta o valor líquido pago de R$ 51.837,12. Ambos os
documentos estão conectados pelo número do processo originário, entretanto, como bem
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.018 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721843/2011-67

concluiu a turma julgadora de primeira instância, não há nos autos deste processo administrativo
qualquer documento que demonstre claramente que os valores pagos pelo Banco do Brasil
referem-se a reajustes de parcelas pagas a título de aposentadoria.
Não foram levantadas dúvidas quanto ao fato de o interessado ser portador de
moléstia grave e nem de estar gozando de aposentadoria. A pendência reside na não
comprovação da real natureza dos valores omitidos da tributação do imposto de renda.
Desta forma, entendo necessário que o processo seja baixado em diligência junto
à unidade de origem da Receita Federal, para que diligencie junto ao contribuinte, a fim de que
sejam respondidos, no mínimo, os quesitos a seguir solicitados, em relatório circunstanciado, de
forma conclusiva:

1) Apresentar elementos constantes do processo judicial 2006.36.00.700097-8
e/ou de outras fontes idôneas, como por exemplo planilhas detalhadas de
cálculo, hábeis a demonstrar e comprovar, de forma expressa e inequívoca,
que o valor de rendimentos pagos pelo Banco do Brasil, de R$ 53.440,32
deduzido do imposto retido na fonte no valor de R$ 1.603,20 (líquido de R$
51.837,12), conforme “Comprovante de Liquidação de Depósito Precatório”
do Sistema de Informações do Banco do Brasil (fl.88), referem-se a reajuste
de valores recebidos de proventos de aposentadoria, bem como os períodos a
que se referem.
2) Caso queira, apresentar novas alegações circunscritas unicamente ao fato
objeto da presente Resolução

De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital